Tribunal: TJMT
Processo: 1020958-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020958-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), CLEONIS DIAS DA SILVA - CPF: 537.373.771-20 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE DOM AQUINO - CNPJ: 00.059.289/0001-14 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA MARIA DA COSTA - CPF: 699.325.902-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR CUIDADOS À MÃE IDOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante por crimes de ameaça e lesão corporal, supostamente praticados no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ilegalidade da custódia, requerendo sua revogação ou substituição por prisão domiciliar, alegando que o paciente é filho único e cuidador exclusivo de sua mãe idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada no contexto de violência doméstica; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na imprescindibilidade do paciente aos cuidados de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de materialidade e autoria, notadamente o depoimento da vítima, o histórico de condutas anteriores do paciente e a existência de medidas protetivas vigentes.

4.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pela prática recente de infração similar e concessão de liberdade provisória anterior, não respeitada pelo paciente.

5.

A jurisprudência do Tribunal e o art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06 vedam a concessão de liberdade provisória quando houver risco à integridade da vítima e descumprimento de medida protetiva.

6.

A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, exige prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da mãe idosa, o que não foi comprovado nos autos.

7.

Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes à luz da gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica é cabível quando demonstrados risco à ordem pública, à integridade da vítima e reiteração delitiva, mesmo diante de recentes concessões de liberdade provisória.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do dependente, não sendo suficiente mera alegação genérica.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se mostrarem ineficazes para salvaguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 318, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC n. 1004036-17.2025.8.11.0000, j. 18/03/2025; TJMT, HC n. 1000986-80.2025.8.11.0000, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 962.338/SC, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Alanderson Ferreira da Silva
,
em favor de
Cleonis Dias da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de prisão em flagrante nº 1000391-76.2025.8.11.0034.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2025, sob a acusação de haver cometido, em tese, os crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), no contexto de violência doméstica. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia, com base na necessidade de assegurar a ordem pública e no risco de reiteração delitiva, fundamentado em registros anteriores da conduta do paciente.

Alega que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que o paciente é o único filho e responsável pelos cuidados diários de sua mãe idosa, que depende de assistência contínua. Sustenta ainda que a medida não é imprescindível, pois existem alternativas, como as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que poderiam ser adotadas em substituição.

Sustenta que o paciente não representa risco à instrução criminal ou à ordem pública caso seja liberado, desde que submetido a medidas cautelares adequadas, como monitoramento eletrônico, medidas protetivas, proibição de contato com a vítima e comparecimento periódico em juízo.

Com fundamento nesses argumentos, requer-se, liminarmente, a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 296021883) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 296334949).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO ARGUMENTANDO A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, SUSTENTANDO A SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR OU MONITORAMENTO ELETRÔNICO – LIMINAR INDEFERIDA – EVIDENCIADO O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, BEM COMO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DO COMPORTAMENTO VIOLENTO DO PACIENTE QUE, RECENTE E REITERADAMENTE, INCURSIONA EM CRIMES DESSA NATUREZA – DE SEU HISTÓRICO CRIMINAL INFERE-SE QUE, PARA ALÉM DE POSSUIR MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIGOR DEFERIDAS EM PROL DE OUTRA VÍTIMA, FOI BENEFICIADO HÁ CERCA DE DOIS MESES COM LIBERDADE PROVISÓRIA, E MESMO ASSIM, INSISTE NAS CONDUTAS CRIMINOSAS – NÃO COMPROVADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA GENITORA – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 296334949)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
writ
consiste na revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com pedido subsidiário de substituição por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o recolhimento domiciliar, ou, alternativamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, em razão de o paciente ser filho único e cuidador exclusivo de sua genitora, idosa e dependente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2025, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a existência de medida protetiva em vigor e de inquérito policial em curso, além da necessidade de assegurar a integridade física da vítima.

A decisão foi fundamentada nos seguintes elementos:

“A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal,
(i)
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti),
(ii)
garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e
(iii)
ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Em qualquer uma das hipóteses acima, deve ocorrer de forma conjunta pelo menos um dos requisitos autorizadores previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal. São eles:
(i)
crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos;
(ii)
reincidência em crime doloso;
(iii)
infração penal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência com finalidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
(iv)
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento).

Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva estão demonstrados nos autos.

Sobre os elementos de materialidade e autoria delitiva
, foi relatado pela vítima Eliandra Maria da Costa que, na data de hoje, após discussão com o flagrado, foi ameaçada de morte bem como agredida com empurrão e tapa no rosto. Afirmou que quando o flagrado se dirigiu para a cozinha para pegar uma faca, conseguiu abrir a porta e procurou a unidade policial para pedir socorro.

O policial civil Marcel Nunes Monteiro afirmou que, recepcionou a vítima e formalizou a ocorrência e que, ato contínuo, foi até a residência do réu que lhe confirmou os fatos.

Sobre as hipóteses de prisão preventiva
, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para acautelamento da ordem pública diante da periculosidade do agente bem como para assegurar a incolumidade física da vítima.

Friso que em consulta ao sistema PJE, denota-se que o flagrado possui medida protetiva anterior (processo n. 1000096-39.2025.811.0034), deferida em 17/02/2025, contra vítima diversa. Assim, evidencia-se a necessidade de fazer cessar atuação do flagrado com desrespeito às relações domésticas e de violência contra a mulher.

Além disto, o flagrado recebeu liberdade provisória recentemente, consoante se vê do auto de prisão em flagrante n. 1000243-65.2025.811.0034, com ordem de soltura em 15/04/2025.

Portanto, entendo que o risco de reiteração delitiva se encontra demonstrado. Neste sentido, eis o enunciado orientativo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n. 06
: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda o fato de se tratar de crime doloso com pena superior a 04 (quatro) bem como que as medidas cautelares se mostram ineficazes para acautelamento da ordem pública, a decretação da prisão preventiva, é de rigor.

DISPOSITIVO

4.
Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Cleonis Dias da Silva. Em prosseguimento, com fundamento no artigo 312 e 313, incisos I do Código de Processo Penal, CONVERTO a sua prisão preventiva com finalidade de acautelamento da ordem pública e da integridade física da vítima.”.

No tocante à análise da legalidade da prisão preventiva
, constato que a decisão que a decretou expõe fundamentos concretos e idôneos para justificar a segregação cautelar do paciente.

Conforme se depreende da decisão proferida em audiência de custódia, a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo histórico do paciente, o qual possui medida protetiva anterior (Processo n. 1000096-39.2025.811.0034), deferida em 17/02/2025, em favor de vítima diversa. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente havia obtido liberdade provisória recentemente (Processo n. 1000243-65.2025.811.0034), com expedição de alvará de soltura em 15/04/2025, sendo a nova custódia necessária para resguardar a integridade física da vítima.

Tais elementos demonstram que a prisão preventiva foi decretada com base em requisitos legais e em circunstâncias concretas, não se tratando de meras ilações abstratas como alega o impetrante.

Ademais, o § 2º do art. 12-C da Lei Federal n. 11.340/06 estabelece que “
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, hipótese que se apresenta no caso em tela.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento, por meio do Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”

(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. (...) 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. (...)”.

(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do mesmo Códex.

Acerca da matéria, é o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Há que se ressaltar que o histórico do paciente, que já possui medida protetiva anterior contra vítima diversa e recebeu liberdade provisória recentemente, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima.

O comportamento reiterado do paciente em situações de violência doméstica evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar atos semelhantes, colocando em risco não apenas a vítima dos autos, mas também outras mulheres.

Por fim,
no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, este não merece acolhimento.

O art. 318, III, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”.

Embora o paciente alegue ser o único filho e responsável pelos cuidados de sua mãe idosa de 90 anos, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da genitora, requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendido que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, que exige comprovação robusta da imprescindibilidade do agente para os cuidados do dependente.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, vi, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de imprescindibilidade do paciente para o cuidado do filho menor ou de pessoa doente sob sua responsabilidade, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a criança está sob os cuidados da genitora e não há prova da dependência da mãe idosa do paciente. 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 962.338/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Cleonis Dias da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025